Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003735-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), CREDORES (REU) (AGRAVADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JORGE OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 011.322.148-74 (ADVOGADO), VALTER LUCIO LELIS FONSECA - CPF: 010.698.794-10 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), RAUNY CARVALHO SILVA - CPF: 017.755.425-80 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.330.218-88 (ADVOGADO), ANA PAULA CARDOSO - CPF: 441.906.598-27 (ADVOGADO), VICTOR MARQUES VIEIRA - CPF: 408.626.708-02 (ADVOGADO), PRISCILLA DAMARIS CORREA - CPF: 609.178.068-91 (ADVOGADO), IGOR JOSE MAGRINI - CPF: 267.610.218-47 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA BUARQUE - CPF: 057.400.098-47 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE NEVES - CPF: 293.467.838-50 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 033.450.954-83 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - CPF: 106.425.946-43 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAPOSSI JUNIOR - CPF: 335.789.938-83 (ADVOGADO), JANE MEIRA GOMES - CPF: 595.763.167-15 (ADVOGADO), MATHEUS FAGUNDES JACOME - CPF: 230.772.008-13 (ADVOGADO), JESSICA KAROLINNY DA SILVA - CPF: 084.116.534-39 (ADVOGADO), BEATRIZ VINHAES WEINBERGER FURQUIM - CPF: 714.782.800-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN TADEU IGNACIO - CPF: 261.665.998-03 (ADVOGADO), CELSO FERNANDO GIANNASI SEVERINO - CPF: 050.131.328-19 (ADVOGADO), CAROLINA BASSANETTO DE MELLO - CPF: 292.735.778-14 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA ROMAN SIQUEIRA - CPF: 177.625.268-38 (ADVOGADO), CARLOS AFFONSO LEONY NETO - CPF: 882.911.385-91 (ADVOGADO), COSME ALESSANDRO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 291.998.818-29 (ADVOGADO), CAMILA CARMO DOS REIS - CPF: 303.642.268-46 (ADVOGADO), DANIEL CORREIA FONSECA - CPF: 046.020.665-69 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE PAULA PONTES - CPF: 013.802.563-05 (ADVOGADO), DAYANE MACIEL BEZERRA DE CASTRO - CPF: 008.786.511-44 (ADVOGADO), ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 074.270.454-83 (ADVOGADO), CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 46.377.727/0016-70 (AGRAVADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 056.861.604-90 (ADVOGADO), ENIO BARATA BRAVOS - CPF: 463.600.693-34 (ADVOGADO), ELENITA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES LIMA - CPF: 106.251.778-43 (ADVOGADO), ERICK MARCOS RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 305.860.358-42 (ADVOGADO), ELEANDRA CRISTINA DOMINGOS - CPF: 021.926.999-80 (ADVOGADO), EDNA BISPO DOS SANTOS - CPF: 338.441.058-08 (ADVOGADO), EZEQUIEL PEREIRA CARDOSO - CPF: 006.548.771-06 (ADVOGADO), ELZIVANIA DA SILVA SOUSA - CPF: 030.563.193-40 (ADVOGADO), EDNEY SILVA DE LIMA - CPF: 011.053.124-88 (ADVOGADO), EDNA JOSE MENDANHA - CPF: 548.525.281-87 (ADVOGADO), ELISANGELA BARRETO BUZZETTI - CPF: 257.356.608-02 (ADVOGADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA VIANA - CPF: 011.722.416-27 (ADVOGADO), EVANDRO NUNES ARAUJO - CPF: 362.967.083-00 (ADVOGADO), EDUARDO CARDOZO GOMES - CPF: 107.747.474-12 (ADVOGADO), FATIMA BONILHA - CPF: 025.431.348-59 (ADVOGADO), LEO GONZAGA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 690.265.992-34 (ADVOGADO), JOSE JAKSON BEZERRA DE AMORIM - CPF: 073.625.894-92 (ADVOGADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), GLEIDSON ALEXANDRE REIS - CPF: 028.930.256-09 (ADVOGADO), REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - CPF: 333.334.068-29 (ADVOGADO), LILIAN BERNOLDI NASCIMENTO - CPF: 135.311.778-26 (ADVOGADO), LUZINETE MARIA GOMES - CPF: 536.677.437-34 (ADVOGADO), LUIZ KLINSMANN DE SOUSA MENDES - CPF: 607.280.793-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PERES - CPF: 020.002.878-24 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA FARIA - CPF: 782.401.158-53 (ADVOGADO), LUCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - CPF: 008.126.314-71 (ADVOGADO), MAYARA DA SILVA ROSOLIN - CPF: 086.122.539-26 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.068.047-20 (ADVOGADO), MAYARA GARCIA DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 042.597.446-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARYON ALVES GOMES - CPF: 352.409.168-70 (ADVOGADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DO VALLE - CPF: 993.439.401-49 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS NETO - CPF: 107.129.684-15 (ADVOGADO), OZIEL MATOS HOLANDA - CPF: 879.139.688-34 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DO VALE - CPF: 316.812.668-30 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACIEL GONZALEZ MORALES - CPF: 050.125.093-07 (ADVOGADO), GENOR ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 838.847.268-20 (ADVOGADO), DIEGO ROCHA DE FREITAS - CPF: 319.088.528-10 (ADVOGADO), RAQUEL MARCELINO DA SILVA - CPF: 098.076.934-54 (ADVOGADO), HELTON VITOLA - CPF: 299.510.588-17 (ADVOGADO), SUSANNE DE SOUSA VIEIRA - CPF: 103.212.714-75 (ADVOGADO), DENISE LENK CATELANI COSTA - CPF: 282.358.068-94 (ADVOGADO), BRUNA MARIA PAULO DOS SANTOS ESTEVES SA - CPF: 214.402.198-85 (ADVOGADO), WAGNER PIROLO - CPF: 058.618.948-33 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PANTOJA VIEIRA - CPF: 971.889.642-20 (ADVOGADO), ALEX ANDERSON SANTOS - CPF: 801.518.500-97 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ROSILEIDE DE SOUZA MATOS - CPF: 266.939.108-74 (ADVOGADO), SIMONY OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 647.678.503-63 (ADVOGADO), JOSE MARIO TAVARES GONCALVES - CPF: 580.305.815-72 (ADVOGADO), JESSE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 013.038.843-21 (ADVOGADO), JULIO ARTHUR FONTES NETO - CPF: 297.492.598-74 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ELOY PEREIRA - CPF: 360.919.019-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO DE MORAIS MEDEIROS - CPF: 091.063.744-09 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA MANTOAN - CPF: 338.037.708-23 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO FREITAS CZUBINSKI - CPF: 989.601.990-87 (ADVOGADO), JOSE NELSON AURELIANO MENEZES SALERNO - CPF: 259.151.068-70 (ADVOGADO), JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - CPF: 074.890.697-50 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINEI SILVA - CPF: 669.222.596-53 (ADVOGADO), JOICI PIMENTEL ORTIZ - CPF: 003.472.140-10 (ADVOGADO), JULIANA FONSECA DE ALMEIDA - CPF: 326.025.038-78 (ADVOGADO), JENIFFER PISCIRILO - CPF: 346.358.398-42 (ADVOGADO), JULIA ANDERY AMORIM - CPF: 328.378.978-92 (ADVOGADO), JULIANA DIAS MORAES GOMES - CPF: 283.907.368-45 (ADVOGADO), JOSAPHAT MARINHO MENDONCA - CPF: 953.672.095-72 (ADVOGADO), JOSE ROMILDO MARTINS DA SILVA MATOS - CPF: 086.175.344-51 (ADVOGADO), JULIANA PEDROSO LIMA - CPF: 931.838.521-87 (ADVOGADO), JULIANA LEANDRO DE FREITAS CORREA - CPF: 108.037.827-80 (ADVOGADO), JULIANA DE MELLO VIEIRA - CPF: 355.001.758-82 (ADVOGADO), JOANA DOIN BRAGA MANCUSO - CPF: 090.577.007-27 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), JOAO SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 004.112.441-32 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), JULIANO SCHWARSTZHAUPT - CPF: 921.953.930-68 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), KAMILLA DE ALMEIDA SILVA E SANTOS - CPF: 334.975.158-09 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA TRIGO BARROS - CPF: 303.183.308-22 (ADVOGADO), KATIA ALVES DO ROSARIO - CPF: 172.339.308-80 (ADVOGADO), KARINE SOARES CORREA - CPF: 092.863.917-73 (ADVOGADO), PEDRO LIMA DA SILVA - CPF: 212.206.204-59 (ADVOGADO), DOUMITH KHATTAR - CPF: 233.716.768-20 (ADVOGADO), FABIO LUIS VOIGT DOS SANTOS - CPF: 704.240.980-91 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO WANDERLEY DE PAIVA - CPF: 067.993.434-00 (ADVOGADO), RENATA BEATRIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 020.057.880-40 (ADVOGADO), FABRICIO BORTOLLI - CPF: 298.201.648-69 (ADVOGADO), LUCAS PRETTI MENEZES DE SA RIBEIRO - CPF: 053.078.034-86 (ADVOGADO), MARCELO HOLM DA CUNHA - CPF: 351.654.828-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CHIAPPIM - CPF: 192.897.718-95 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO FONTINELE DA SILVA - CPF: 966.780.033-49 (ADVOGADO), ANDRE AFONSO DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 324.641.098-43 (ADVOGADO), ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 989.593.441-68 (ADVOGADO), ADEMIR QUINTINO - CPF: 150.413.758-28 (ADVOGADO), AYDMAR RODRIGUES FARIA - CPF: 225.247.958-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 023.665.587-67 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 128.604.174-00 (ADVOGADO), ANDREA APARECIDA DA SILVA CARVALHO - CPF: 033.209.711-07 (ADVOGADO), ADONAI WILSON FERREIRA BEZERRA - CPF: 051.197.394-23 (ADVOGADO), ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - CPF: 176.331.198-88 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA NUNES GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 078.164.856-46 (ADVOGADO), BRUNA MICHELLE LOURENCO BASTOS - CPF: 317.402.048-40 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU LUZ - CPF: 217.797.998-61 (ADVOGADO), RAONE VIEIRA GOMES - CPF: 129.268.717-75 (ADVOGADO), RENATA DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.721-10 (ADVOGADO), FRANCISCO CLEYTON DA SILVA BORDONAL SERAFIM - CPF: 010.003.883-28 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO DE DEUS FILHO - CPF: 037.927.968-13 (ADVOGADO), REINALDO PEREIRA DIAS - CPF: 187.482.778-86 (ADVOGADO), TESSYLLA BARBOSA SANTANA LEMOS - CPF: 016.887.245-59 (ADVOGADO), FRANCISCA EMELISE FREIRE AIRES - CPF: 065.852.954-47 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), IGOR SABINO FERREIRA - CPF: 317.901.758-95 (ADVOGADO), IHASMINE VAZ STRAGLIOTTO - CPF: 029.951.630-08 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO DE ARAUJO - CPF: 251.484.718-40 (ADVOGADO), DANIELLE LIMA DE ANDRADE FRANZOLIN - CPF: 298.051.788-70 (ADVOGADO), PRISCILA FERNANDA DA SILVA AUGUSTO - CPF: 124.472.077-19 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO GARCIA - CPF: 358.660.768-70 (ADVOGADO), MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH - CPF: 327.202.478-63 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), POLLYANNA SERRAO BOTELHO ALMEIDA - CPF: 114.616.737-71 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO), GABRIEL PINHEIRO SANT ANNA BITENCOURT - CPF: 143.432.507-50 (ADVOGADO), VANESSA BARROS DE SOUSA REIS - CPF: 005.767.939-81 (ADVOGADO), WESLEY AFONSO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 091.267.256-06 (ADVOGADO), WLADMIR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 075.041.748-07 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BACELAR DE SOUZA - CPF: 613.106.972-72 (ADVOGADO), RUBENS JUNIOR PELAES - CPF: 167.605.278-01 (ADVOGADO), DANILO ULER CORREGLIANO - CPF: 339.677.528-79 (ADVOGADO), WILSON FARIAS DO REGO - CPF: 725.295.638-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 967.132.753-20 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LINS - CPF: 336.219.638-12 (ADVOGADO), STEFANO RAGAZZI SODRE - CPF: 328.086.698-79 (ADVOGADO), SUZANE SANTOS PIMENTEL - CPF: 101.473.668-44 (ADVOGADO), SILVIO RICARDO RIBAS LOMBA - CPF: 957.984.049-00 (ADVOGADO), TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - CPF: 609.187.801-87 (ADVOGADO), FABIO FIRMINO DE ARAUJO - CPF: 335.000.104-15 (ADVOGADO), HUGO GODEIRO DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 051.391.094-84 (ADVOGADO), LAIS NEVES TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 328.938.778-00 (ADVOGADO), LARISSA PAZ DE SOUZA PINTO - CPF: 107.699.576-41 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINA GONCALVES ALVES DE LIMA - CPF: 073.723.834-80 (ADVOGADO), LILIANNE MARIA FURTADO SARAIVA - CPF: 011.666.673-08 (ADVOGADO), LUANA LAIANE DOS SANTOS - CPF: 107.762.774-21 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO GABOARDI - CPF: 319.747.638-70 (ADVOGADO), LADIMIR DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 267.883.906-06 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LORENA DE FATIMA OLIVEIRA DA CUNHA RODRIGUES - CPF: 120.999.046-69 (ADVOGADO), LILIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 052.396.744-69 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 003.838.126-58 (ADVOGADO), BRUNO PACHECO TEIXEIRA - CPF: 347.394.898-56 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), FELIPE FERMINO PAES - CPF: 336.861.888-13 (ADVOGADO), ADEMAR GARULI JUNIOR - CPF: 141.917.578-57 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SCHAFER - CPF: 923.550.059-15 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO FRANCO - CPF: 884.979.099-68 (ADVOGADO), ANDREA LEMES - CPF: 877.337.061-49 (ADVOGADO), ANELISE CRISTINA RAMOS - CPF: 164.022.778-43 (ADVOGADO), ANNE KARENINE SANTA CRUZ BARBOSA BORGES - CPF: 032.702.164-08 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA BERTOZZI CAMARGO - CPF: 221.365.278-35 (ADVOGADO), ADALBERTO PEREIRA DA COSTA - CPF: 793.926.441-91 (ADVOGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), ADRIANA MOREIRA - CPF: 251.224.028-25 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ SAMAHA DE FARIA - CPF: 291.483.248-68 (ADVOGADO), BRUNA SANTOS MORAIS - CPF: 030.955.121-80 (ADVOGADO), MARLON EPIFANIO CAZAIS CORREA - CPF: 010.600.793-99 (ADVOGADO), WILSON RUBEN DA SILVA MACIEL - CPF: 637.131.952-34 (ADVOGADO), WELLINGTON VIANA MARTINS - CPF: 315.125.578-70 (ADVOGADO), BRENO RIOS DA SILVA - CPF: 823.193.165-15 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 993.496.555-00 (ADVOGADO), GISLAYNE MACEDO DE ALMEIDA - CPF: 190.591.888-70 (ADVOGADO), GEISA ALMEIDA DA SILVA ANDRADE - CPF: 029.033.523-05 (ADVOGADO), HULLIO DIEGO MONTEIRO - CPF: 366.385.818-99 (ADVOGADO), DANIEL NEJAIM LEMOS - CPF: 117.777.477-16 (ADVOGADO), ROBSON EDUARDO ANDRADE RIOS - CPF: 032.109.098-57 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA OLIVEIRA - CPF: 436.411.478-24 (ADVOGADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), VIRGINIA PRENHOLATTO PEREIRA - CPF: 987.694.137-20 (ADVOGADO), VALTER MARCONDES BENTO LEITE - CPF: 263.671.588-63 (ADVOGADO), WERITON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 055.055.487-41 (ADVOGADO), DENIS GOMES MOREIRA - CPF: 373.881.263-68 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), PAULO FRANCO ROCHA DE LIMA - CPF: 416.339.383-87 (ADVOGADO), PHILIPPE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 008.495.334-90 (ADVOGADO), WANINE MARCELLE DE CASTRO BEZERRA MELO DIAS - CPF: 646.281.323-72 (ADVOGADO), DIEGO SIMOES IGNACIO DE SOUZA - CPF: 321.695.818-39 (ADVOGADO), MARINA LUIZA AMARI - CPF: 051.009.489-90 (ADVOGADO), MARCONE NOVAIS SANTOS - CPF: 456.013.645-91 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS - CPF: 033.951.068-45 (ADVOGADO), MARCELO CATANIA RAMOS - CPF: 420.570.308-22 (ADVOGADO), MARCELE DESIREE LUCAORA MEDINA - CPF: 970.416.020-87 (ADVOGADO), MARCIO COSTA BERNARDES - CPF: 790.586.041-87 (ADVOGADO), MANUELA STORTI PINTO SILVEIRA DE MIRANDA - CPF: 008.913.199-13 (ADVOGADO), MARCO VINICIUS VON PARASKI - CPF: 041.448.529-70 (ADVOGADO), NEAL ADAMS SCHNEIDER - CPF: 058.581.049-40 (ADVOGADO), HELIO ANTONIO MARTINI JUNIOR - CPF: 177.169.648-60 (ADVOGADO), FELIPE CARUSI NETO - CPF: 021.723.838-64 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL ROCHA PEREIRA - CPF: 334.924.168-96 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), CARILENE PALHARES CARVALHO - CPF: 012.562.986-97 (ADVOGADO), CASSIO GAMA AMARAL - CPF: 964.464.985-00 (ADVOGADO), DANIELA MARTIN LOPES OLIVEIRA - CPF: 218.283.058-80 (ADVOGADO), DANIEL ANDRADE ALVES - CPF: 046.842.035-57 (ADVOGADO), NATACHA VEIGA TARRACO TOMAZ - CPF: 218.881.448-74 (ADVOGADO), DANIEL DA NOBREGA BESARRIA - CPF: 069.927.374-90 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MELO DE MORAES - CPF: 066.539.114-54 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DE VINCENZO - CPF: 055.197.208-43 (ADVOGADO), FABIO LUIS FRANCO - CPF: 828.340.679-53 (ADVOGADO), DEMETRIUS ADALBERTO GOMES - CPF: 154.819.848-06 (ADVOGADO), PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA - CPF: 972.926.213-68 (ADVOGADO), ROGERIO COUTINHO BELTRAO - CPF: 089.054.194-96 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES DE SOUSA - CPF: 039.099.043-43 (ADVOGADO), PALOWA DE OLIVEIRA FREITAS CAMPOS - CPF: 060.087.166-55 (ADVOGADO), THALLIS FREITAS SOARES - CPF: 031.938.171-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENUBIO DA COSTA SANTOS - CPF: 691.724.712-04 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 315.274.048-46 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO - CPF: 805.385.503-25 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), GILSON MARINHO DE PAULA - CPF: 895.569.502-06 (ADVOGADO), RENATO MONTESUMA LIMA - CPF: 667.088.933-04 (ADVOGADO), VERIDIANA PESSOLANO BOCKORNI - CPF: 995.359.200-49 (ADVOGADO), VANESSA LOPES - CPF: 232.905.328-28 (ADVOGADO), CICERO ALBUQUERQUE DE MELO - CPF: 837.652.474-72 (ADVOGADO), CARLAMARANA TORRES DA CRUZ LIMA - CPF: 019.786.235-77 (ADVOGADO), RODRIGO CANEZIN BARBOSA - CPF: 114.958.428-94 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 278.535.348-09 (ADVOGADO), NAYANE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 022.542.381-24 (ADVOGADO), ROBERT LEE NASCIMENTO E SILVA - CPF: 046.420.964-18 (ADVOGADO), THAIS DUTRA DE LIMA - CPF: 052.917.851-60 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA REIS MATOS - CPF: 029.439.363-32 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 011.015.943-81 (ADVOGADO), DIOGO RODRIGO BARROS DA SILVA - CPF: 072.640.604-03 (ADVOGADO), GEANE MENDES BARBOSA - CPF: 539.668.135-72 (ADVOGADO), ROBERTA RODRIGUES HAAS - CPF: 021.390.980-48 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), WILSON VEDANA JUNIOR - CPF: 005.522.392-32 (ADVOGADO), REGINALDO PESSETI - CPF: 116.355.218-66 (ADVOGADO), MARCOS VINICIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 230.210.804-30 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 379.828.578-09 (ADVOGADO), NIVALDO ROQUE - CPF: 076.299.508-45 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS DANTAS - CPF: 260.699.948-76 (ADVOGADO), TARCILA COUTINHO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 350.223.948-71 (ADVOGADO), CAMILA DE LIMA MOTA - CPF: 027.044.005-47 (ADVOGADO), NATHALIA BESCHIZZA - CPF: 408.805.938-73 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA COSTA MOREIRA - CPF: 078.102.777-23 (ADVOGADO), GUSTAVO GRANADEIRO GUIMARAES - CPF: 157.283.608-31 (ADVOGADO), VICTOR ALEXANDRE ESTEVES DE CASTRO - CPF: 383.918.738-97 (ADVOGADO), GUILHERME BASTAZINI BORDON - CPF: 438.135.118-55 (ADVOGADO), KOMPORT COMERCIAL IMPORTADORA S.A. - CNPJ: 07.409.820/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– ARGUIÇÃO DE POSSÍVEL CONFLITO DE INTERESSE ENTRE FUNDO DE INVESTIMENTO CREDOR E AS EMPRESAS RECUPERANDAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A IDENTIFICAÇÃO DE COTISTAS E BENEFICIÁRIOS FINAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIO – DADO PROVADO E SIGILOSO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO FUNDO/CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Embora seja cabível e devida a aferição de eventual conflito de interesses entre o FIDC/credor e as recuperandas diante dos indícios probatórios trazidos ao processo recuperacional, não se pode admitir que a ordem judicial que afeta diretamente o Fundo de Investimento seja tomada sem que lhe fosse garantia a oportunidade de se manifestar e objetar as acusações feitas por outros credores, não havendo como relativizar a noção de prejuízo na espécie, eis que, se não há disposição legal que obrigue o FIDC a divulgá-los ao público, e não sendo essa a opção escolhida e contida no seu regulamento, os dados de identificação de cotistas e beneficiados finais são, objetivamente, privados e sigilos, e, assim, gozam de proteção constitucionalmente garantia em razão do direito de inviolabilidade da intimidade (CF, art. 5o, X) e de sigilo de dados (CF, art. 5o, XII).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.8.11.0041, ajuizada por HAP PARTICIPACOES LTDA e outras (Grupo Colombo) em face de seus credores, entre outras providências, considerando a “
necessidade de se aclarar as alegações apontadas pelos credores Blue Bay Comercial Ltda, Blue Center Comércio de Roupas Ltda e Caedu Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda, e analisar o pedido de supressão de voto em razão de suposto conflito de interesses (art. 43) para a realização da Assembleia Geral de Credores
”, determinou a expedição de ofícios à “
Comissão de Valores Mobiliários, à Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda. para que informem a identidade do(s) cotista(s)/beneficiário(s) pessoas físicas final(is) de Afare I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
(...)
e de Creta Fundo de Investimento Multimercado
” (cf. Id. no 159568172).

O agravante afirma que, embora seja “
o maior interessado e prejudicado com tal medida
(ref. envio dos ofícios)
, e mesmo diante de tantas insurgências dos credores insatisfeitos
(ao longo do processo)
e parecer do Administrador Judicial, sequer foi intimado para apresentar a sua versão dos fatos e comprovar a regularidade de suas atividades antes de proferida a r. decisão agravada
”, inclusive, em específico em relação a esta, verifica-se houve a “
sua disponibilização nos autos liberada para os demais credores habilitados por meio da abertura de expediente no sistema PJe
(...)
, no entanto, coincidentemente, excluiu-se o agravante desse acesso, uma vez que para (si) não foi aberto nenhum expediente, sem que o sistema lhe disponibilize acesso à decisão
”, fato que, somado à ausência de intimação até então para que pudesse se manifestar, configura “
verdadeira afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Diz, no mérito, que “
os credores insatisfeitos manifestaram nos autos, apontando diversos fatos circunstanciais que efetivamente não têm vínculo entre si
”, sendo que eles “
não se desincumbiram de seu ônus probatório
, (...) (já que)
não há nenhum documento que comprove sequer minimamente ou parcialmente suas alegações
”, e que exigir contraprova de sua parte a coloca “
na difícil posição de produzir uma prova negativa (não ocorrência de fraude), quando, na verdade, a prova que deve efetivamente ser exigida é aquela que pudesse demonstrar o alegado conluio e que já deveria ter sido trazida aos autos pelos credores insatisfeitos
”.

Alega que a simples desconfiança e acusação de outros credores não é motivo juridicamente idôneo para se cogitar a existência de “
conflito de interesses
”, sobretudo porque, nem mesmo em abstrato, a hipótese corresponde às previsões do art. 43 da Lei no 11.101/2005, haja vista que “
não é sócio das devedoras, tampouco se trata de uma sociedade na qual as recuperandas possuem participação societária – dado que o fundo de investimentos, como tal, sequer possui personalidade configurando-se como a reunião de recursos de investidores, a serem aplicados no mercado financeiro e de capitais
”, muito menos justifica a expedição dos ofícios com ordem de quebra de sigilo de seus dados, inclusive porque “
a contabilidade, composição da carteira de crédito, regulamento, constituição, e demais informações do Afare, cuja interpretação que foi manipulado pelos credores insatisfeitos para se adequar a sua falsa narrativa, igualmente são de acesso público, submetidos à fiscalização pela CVM e disponibilizados em seu sítio eletrônico, facilmente consultado através do link https://conteudo.cvm.gov.br
”.

Pontua que “
atua no mercado de distressed deals, em que determinados investidores, empresas ou fundos especializados adquirem crédito inadimplidos e já em fase de cobrança judicial por valores substancialmente inferiores ao seu valor de face justamente para obter lucro na cobrança que pode ocorrer
”, e que a sua

administração, “
assim como de qualquer outro fundo de investimento regulamentado pela Instrução CVM no 555, não é exercida pelo cotistas e, sim, por um administrador devidamente cadastrado na CVM
”, sendo que “
os cotistas não detêm autonomia na administração do fundo, sobretudo na parte negocial, contratação de ativos financeiros e gerência de ativo
”; em todo caso, ressalta que “
os sócios do Grupo Colombo não detêm e nunca detiveram cotas de emissão do AFARE I de forma direta ou indireta, não integrando de nenhuma forma, não possuindo nenhum vínculo, relação societária, não exercendo controle, administração, gestão ou qualquer poder hierárquico ou outra forma de coligação com este Fundo
”.

Sustenta que, “
caso a r. decisão agravada seja mantida nos termos em que lançada, estar-se-á quebrando o sigilo do fundo de investimentos, medida extrema que de implica na violação de privacidade de seus investidores, que são terceiros estranhos à lide
”, sendo que “
tal medida pode prejudicar severamente a recuperação dos créditos adquiridos pelo agravante que, conforme se demonstrou, é composto de diversos e inúmeros outros créditos e apenas minimante por crédito detidos em face do Grupo Colombo
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a r. decisão agravada, seja afastada a “
determinação de expedição de ofício à CVM, à Planner e/ou à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda, as quais que devem se abster de informar quaisquer dados ligados ao Agravante ou ao Fundo Creta e a seus cotistas
”;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 159568167).

A decisão vinculada ao Id. no 159874182 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal.

Os credores Blue Bay, Blue Center e Caedu apresentaram contrarrazões junto ao
Id. no 163194190, dando pontual combate aos fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 168789195, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento, já que “
o pleito dos credores contou com concordância do grupo Colombo e do Administrador Judicial, de modo que, com a resposta do órgão regulador, possa-se averiguar a veracidade ou não das alegações dos credores, inclusive para subsidiar eventual aplicação de pena de litigância de má-fé aos requerentes, caso constatada sua atuação no sentido de tumultuar ou atrasar o regular andamento da recuperação judicial com fatos infundados e descabidos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal envolve discussão sobre a legitimidade da requisição de informações determinada pelo Juízo recuperacional ao CMV e às gestoras das FIDC’s acerca da identificação dos “
cotistas/beneficiários pessoas física finais
” do Fundo/agravante, AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, e daquele que figura formalmente como o seu único cotista, CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Em específico a essa matéria, a r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“Blue Bay Comercial LTDA, Blue Center Comercio De Roupas LTDA e Caedu Comércio Varejista De Artigos De Vestuário LTDA., requerem, na petição de ID no 109018410, seja declarado, com fundamento no art. 43 ou 49, §3o, da Lei 11.101/05, ou mesmo com fundamento no art. 187 do Código Civil, que o fundo Afare está impedido de exercer direito de voto na Assembleia Geral de Credores e que seu crédito não pode ser levado em consideração para fim de quórum de instalação, ou, caso assim não se entenda, que seja ordenado ao Administrador Judicial que, durante a AGC, compute separadamente cenários distintos com e sem a participação do fundo Afare no que diz respeito ao quórum de instalação do conclave e o efetivo exercício de voto, até que definitivamente seja decidida a questão.

Alegam, para tanto, que ou o Fundo Afare é um veículo de investimentos dos irmãos Maluf, controladores das recuperandas, ou de interpostas pessoas dos irmãos Maluf; ou o fundo Afare e/ou seus beneficiários finais possuem algum tipo de acordo com a Camisaria Colombo ou com os irmãos Maluf por meio do qual lhe foi concedida e prometida alguma vantagem que não será dada aos demais credores.

Reiteram os pedidos das petições de ID no 82391042 e 90554067, requerendo a expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários, à Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda, para que indiquem a identidade do(s) cotista(s)/beneficiário(s) pessoas físicas final(is) do Fundo Afare e do FIM Creta.

Apontam, também, que o Fundo Afare possui contrato de alienação fiduciária com as recuperandas, não informado até então, por que meio se tornou credor fiduciário do estoque das recuperandas, circunstância que, por força de lei, modifica a natureza do seu crédito de concursal para extraconcursal, o que teria sido omitido pelo Fundo e Recuperandas.

Requerem que Recuperandas e Fundo Afare exibam imediatamente eventual Contrato de Compartilhamento de Garantia de Estoque mencionado na impugnação de crédito proposta pelo fundo FLF, além de todos e quaisquer tipos de contrato ou acordo comercial celebrado entre as recuperandas (ou seus sócios) e o Fundo Afare (ou seus cotistas e gestores) atinentes à administração, gestão ou participação nos resultados da Camisaria Colombo, ou a participação acionária na Camisaria Colombo, ou ao pagamento do crédito do Fundo Afare.

As Recuperandas, em resposta (ID no 28904930), afirmaram que não se opõem à expedição dos referidos ofícios, bem como requerem a intimação do Fundo Afare para manifestação sobre as alegações dos credores e o arbitramento de multa por litigância de má-fé em face de Blue Bay, Blue Center e Caedu.

A Administração Judicial, por sua vez, tendo em vista a iminência da realização da AGC, e as alegações de violação ao artigo 43 da Lei 11.101/05, requereu, COM URGÊNCIA a expedição dos Ofícios à Comissão de Valores Mobiliários, à Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda. para que informem a identidade do(s) cotista(s)/beneficiário(s) pessoas físicas final(is) de AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“AFARE”), inscrito no CNPJ/ME sob o no 26.689.672/0001-40 e de CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ no 18.351.057/0001-09.

Pois bem.

Haja vista a necessidade de se aclarar as alegações apontadas pelos credores Blue Bay Comercial LTDA, Blue Center Comércio de Roupas LTDA e Caedu Comércio Varejista de Artigos de Vestuário LTDA, e analisar o pedido de supressão de voto em razão de suposto conflito de interesses (art. 43) para a realização da Assembleia Geral de Credores, defiro o pedido de expedição dos Ofícios com Urgência, nos termos apresentados pela Administração Judicial.

Outrossim, esclareço que eventuais alegações sobre a natureza do crédito devem ser feitas por meio próprio, conforme estabelece o art. 8o da Lei 11.101/2005, sendo que, no caso, há em curso, em apenso à presente Recuperação Judicial, incidentes de Impugnação de Crédito que tratam dos créditos do AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (processo no 1010517-72.2022.8.11.0041) e do FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (‘FLF’) (processo no 1010994-95.2022.8.11.0041), para onde devem ser dirigidas as questões atinentes à natureza dos créditos.

(...)

5) Determino que o Sr. Gestor Judiciário EXPEÇA OFÍCIOS, COM URGÊNCIA, à Comissão de Valores Mobiliários, à Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda para que informem a identidade do(s) cotista(s)/beneficiário(s) pessoas físicas final(is) de AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“AFARE”), inscrito no CNPJ/ME sob o no 26.689.672/0001-40 e de CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ no 18.351.057/0001-09, devendo a resposta ser encaminhada por email ao Administrador Judicial (credorcolombo@ajwald.com.br) para seu exame mais célere, tendo em vista a iminência da realização da AGC.

6) INTIMEM-SE as Recuperandas para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apresentem eventual Contrato de Compartilhamento de Garantia de Estoque além de todos e quaisquer tipos de contrato ou acordo comercial celebrado entre as recuperandas (ou seus sócios) e o Fundo Afare (ou seus cotistas e gestores) atinentes à administração, gestão ou participação nos resultados da Camisaria Colombo, ou a participação acionária na Camisaria Colombo, ou ao pagamento do crédito do Fundo Afare; ou, ainda justifiquem a impossibilidade.

7)

INTIME-SE o credor AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (‘AFARE’), inscrito no CNPJ/ME sob o no 26.689.672/0001-40, para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, manifeste-se acerca das petições de ID’s no 90554067 e 109018410.”

Em análise inicial, na decisão que recebeu o presente agravo de instrumento no duplo efeito, admiti a relevância da queixa recursal, sobretudo em razão da aparentemente injustificada exclusão do AFARE (e do CRETA) da discussão que resultou na ordem para que fosse fornecida a identidade de seus cotistas e beneficiários, dados particulares e sigilosos ligados diretamente à sua atividade, e, agora, após reanálise crítica e cuidadosa das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na questão controvertida, cumpre-me ratificar a conclusão de que é irrecusável a pertinência e procedência da queixa do Fundo/agravante em relação à forma em que processo decisório foi realizado nesse particular, afinal, apesar de ser um dos protagonistas dos fatos discutidos nos autos e o principal afetado pela ordem judicial, não lhe foi garantia a oportunidade de se manifestar e objetar as acusações feitas pelos credores, não só no que diz respeito à alegação de conluio fraudatório, mas também quanto ao próprio cabimento e/ou legalidade da medida determinada, sendo que não há como relativizar a noção de prejuízo na espécie, conforme aventado nas contrarrazões ofertada nos autos, eis que, ao fim e ao cabo, se não há disposição legal que obrigue o FIDC a divulgá-los ao público, e não sendo essa a opção escolhida e contida no seu regulamento, os dados de identificação de cotistas/beneficiados finais são, objetivamente, particulares/privados e sigilos, inserindo-se, inclusive, como de natureza bancária (Lei no 4.595/64, art. 18, §1o), e, portanto, assim como se tem para outras informações pessoais, merecem a proteção constitucionalmente garantia em razão do direito de inviolabilidade da intimidade (CF, art. 5o, X) e de sigilo de dados (CF, art. 5o, XII),
não tendo nenhum valia, ao menos do ponto de vista jurídico, para desprezar essa proteção, argumentos como o de que “quem não deve, não teme” (ou, nas palavras dos credores Blue Bay, Blue Center e Caedu, “
se o Afare nada tem a esconder, então, não deveria ter receio algum em revelar o beneficiário final
” - cf. contrarrazões vinculadas ao
Id. no 163194190).

É certo que essa proteção conferida aos dados pessoais não é absoluta, sendo passível de mitigação e abrandamento em caráter excepcional, quando demonstrada a efetiva necessidade e pertinência do ato com o propósito de salvaguardar o interesse público em detrimento do particular, porém, para essa finalidade, justamente diante da excepcionalidade da medida, constitui requisito essencial à higidez do ato judicial que a ordem seja amparada em fundamentação juridicamente consistente, cuja constituição passa não apenas por dizer o porquê a medida é essencial à instrução ou necessária para o provimento jurisdicional, mas também pelo enfrentamento das objeções daquele que por ela irá ser atingido, o que, evidentemente, pressupõe o prévio contraditório a respeito da questão; nesse ponto em específico, mesmo sem adentrar propriamente o mérito das objeções, nota-se que foi subtraído da cognição decisória aspectos que despontam bastante relevantes à definição da matéria, como é o caso do argumento de que o fundo de investimento tem autonomia pessoal e operacional em relação aos cotistas, os quais, em princípio, não interferem nas decisões da administradora do fundo, esta que age de acordo com os
objetivos previamente estabelecidos no regulamento do fundo administrado,
de modo que, ao menos em tese, ainda que alguns dos sócios ou membros do Grupo Colombo fossem cotistas/beneficiários, não se poderia falar em risco de conflitos de interesse, e que, sob essa perspectiva, eventual juízo de abuso de direito, como, por exemplo, em seu comportamento e voto durante à AGC, somente poderá ser aferido
a posteriori
, com base em fatos concretos de manipulação do resultado das assembleia, e não a partir de conjecturas e temores abstratos.

Obviamente, não estou a adiantar qualquer juízo valorativo a respeito do mérito da questão controvérsia, nem mesmo fechando a porta para a possibilidade de que a mesma medida venha a ser ordenada mais tarde, já que não se descura que, ao se falar em
abuso do direito, pouco importa a regularidade forma do ato em si, pois, em essência, este será permitido pelo ordenamento jurídico, devendo a atenção se voltar ao desvio de finalidade, isto é, quando se foge à sua finalidade social, lembrando, a propósito, a título meramente exemplificativo, que, como já decidiu o STJ, “
embora destituídos de personalidade jurídica, aos fundos de investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações
”, não obstante, “
a

impossibilidade de responsabilização do fundo por dívidas de um único cotista, de obrigatória observância em circunstâncias normais, deve ceder diante da comprovação inequívoca de que a própria constituição do fundo de investimento se deu de forma fraudulenta, como forma de encobrir ilegalidades e ocultar o patrimônio de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/4/2022), o que realmente é objeto deste pronunciamento jurisdicional é a ideia de que, independente do que se decida, envolvendo questões sensíveis, como a quebra de dados sigilosos, a decisão deve ser precedida da participação daqueles diretamente envolvidos nos fatos discutidos, isto é, do devido contraditório e ampla defesa, e, no mérito, ser concretamente fundamentada sobre a necessidade da medida à finalidade específica que se pretende alcançar com a investigação, assim como a utilidade para solucionar o impasse em questão.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de afastar a ordem de envio de ofício
à Comissão de Valores Mobiliários, à Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e à MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda para que informem a identidade do(s) cotista(s)/beneficiário(s) pessoas físicas final(is) dos fundos AFARE I e CRETA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023